Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se os réus sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR 20 processo no 0740629-08.2020.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, admitido em 26/07/2021. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004